Tribunal: STJ
Processo: 0013030-93.2014.8.26.0590
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2009332 - SP(2022/0189976-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSÉ REGINALDO CORRENTI GARCIA
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
INTERES.
: FABIO BORGES PEREIRA
ADVOGADO
: FÁBIO BORGES PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124120
INTERES.
: VICENTE PELLEGRINI NETO
OUTRO NOME
: VICENTE PELEGRINI
ADVOGADO
: FÁBIO MENEZES ZILIOTTI - SP213669
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c04e8e4b-4f4e-43ed-9779-4adb649efdde

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2009332 - SP(2022/0189976-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSÉ REGINALDO CORRENTI GARCIA
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
INTERES.
: FABIO BORGES PEREIRA
ADVOGADO
: FÁBIO BORGES PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124120
INTERES.
: VICENTE PELLEGRINI NETO
OUTRO NOME
: VICENTE PELEGRINI
ADVOGADO
: FÁBIO MENEZES ZILIOTTI - SP213669
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE
AZEVEDO ao acórdão assim ementado (fl. 2.486):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS.
932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015,
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental improvido.
Aponta o embargante omissão porque o acórdão não teria enfrentado os
argumentos do agravo regimental destinados a demonstrar a não incidência da
e a impugnação dos óbices de admissibilidade, inclusive a
Súmula 182/STJ
(fls.
).
Súmula 7/STJ
2.525/2.526
Documento eletrônico VDA55739868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:11
Código de Controle do Documento: f90270bb-e724-489c-8166-53e703bcdcd0

Alega, ainda, omissão quanto ao pleito de concessão de
de
habeas corpus
ofício, com base no
-A do Código de Processo Penal, formulado no agravo
art. 647
regimental (fls.
).
2.526/2.527
Pugna, assim, pela supressão dos vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios são manifestamente improcedentes.
No que toca à primeira alegação de omissão, não há vício, pois o acórdão
embargado enfrentou a tese defensiva sobre a suposta generalidade da decisão de
inadmissão, explicitou os fundamentos aplicados na origem (
e
Súmula 7/STJ
fundamentação deficiente –
quanto à violação do
do CPP) e
Súmula 284/STF
art. 619
concluiu pela ausência de impugnação específica de um deles, aplicando a
Houve, portanto, exame suficiente da controvérsia, ainda que em
Súmula 182/STJ.
conclusão desfavorável à parte (fls.
).
2.486/2.487
A esse respeito, cumpre rememorar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com
, no sentido de que as decisões
repercussão geral
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Quanto à alegação de omissão referente ao pedido de concessão de
de ofício calcada na previsão contida no
-A do Código de
habeas corpus
art. 647
Processo Penal, trata-se de pretensão manifestamente descabida à luz da orientação
jurisprudencial sedimentada nesta Corte:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRECLUSÃO
TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que, em caso de condenação transitada em julgado, o pedido de absolvição
formulado no presente writ assume feições de apelação, o que não se coaduna
com a via do habeas corpus, não se podendo olvidar que esta Corte Superior não
configura uma terceira instância, revisora da condenação. Precedente.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A, caput e parágrafo
art. 647
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada
a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em
vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Entretanto, tal não é
o caso do presente writ.
Documento eletrônico VDA55739868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:11
Código de Controle do Documento: f90270bb-e724-489c-8166-53e703bcdcd0

3. Quanto ao inconformismo do agravante em relação ao pedido de
absolvição pela aplicação do princípio da consunção, observo que a matéria está
preclusa, uma vez que não alegada em momento oportuno.
Assim, não há reparos a fazer no acórdão impugnado, haja vista o
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que, "[...] em
respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, [.
..] mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas
em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
627.331/SP,
DJe
" (AgRg no
relatora Ministra
13/04/2021,
16/04/2021)
AREsp n. 1.801.315/SC,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
3/8/2021,
18/8/2021)
4. "É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como
forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o
deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional,
quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de
locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas na interposição do
recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas a destempo" (EDcl no
AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 171.834/RN,
Turma, julgado em
DJe
.
5/3/2013,
13/3/2013)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
963.194/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
14/5/2025,
20/5/2025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO
REGIMENTAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão
embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.
II - Na hipótese, constato que o agravo regimental foi protocolado de forma
tempestiva, pois o sistema de peticionamento eletrônico estava indisponível no dia
01/04/2024.
III - A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada que
não conheceu do agravo em recurso especial atrai a incidência do óbice da
Súmula 182/STJ.
IV - Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "o pleito de
concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a
inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido"
(AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
REsp 1706035/MG,
.
22/11/2018)
Embargos de declaração acolhidos apenas concluir pela tempestividade do
agravo regimental.
(EDcl no AgRg no
Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.551.978/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso).
6/8/2024,
16/8/2024
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre
o
advertir
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte). Nesse sentido, confiram-se os EDcl
nos EDcl no AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 869.043/RJ,
11/6/2018.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55739868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:11
Código de Controle do Documento: f90270bb-e724-489c-8166-53e703bcdcd0

Documento eletrônico VDA55739868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:11
Código de Controle do Documento: f90270bb-e724-489c-8166-53e703bcdcd0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0189976-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.009.332 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00130309320148260590 130309320148260590 940563000000620148
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSÉ REGINALDO CORRENTI GARCIA
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: FABIO BORGES PEREIRA
ADVOGADO
: FÁBIO BORGES PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124120
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVANTE
: VICENTE PELLEGRINI NETO
OUTRO NOME
: VICENTE PELEGRINI
ADVOGADO
: FÁBIO MENEZES ZILIOTTI - SP213669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA ROCHA
CORRÉU
: JOSE MARCIO AREDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE AZEVEDO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOSÉ REGINALDO CORRENTI GARCIA
ADVOGADO
: GABRIEL DONDON SALUM DA SILVA SANT ANNA - SP276180
INTERES.
: FABIO BORGES PEREIRA
ADVOGADO
: FÁBIO BORGES PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP124120
INTERES.
: VICENTE PELLEGRINI NETO
OUTRO NOME
: VICENTE PELEGRINI
ADVOGADO
: FÁBIO MENEZES ZILIOTTI - SP213669
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524515113308<41443@
2022/0189976-8 - REsp 2009332 Petição : 2026/0022573-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:46:29
Código de Controle do Documento: DEBD04CD-28AA-41CC-89CA-45F7F75B976D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2022/0189976-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.009.332 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

C542524515113308<41443@
2022/0189976-8 - REsp 2009332 Petição : 2026/0022573-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:46:29
Código de Controle do Documento: DEBD04CD-28AA-41CC-89CA-45F7F75B976D